Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-86.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706016-86.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI APELADO: KATIA KELLY PEREIRA SOARES DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões pela recorrida (id. 32546674), intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora